Tribunal: TJBA
Processo: 8064997-35.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8064997-35.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: WANDSON DO NASCIMENTO CARDOSO Advogado(s): JESSICA THAIS GOMES CAVERZAN REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração interpostos pela defesa de Wandson do Nascimento Cardoso, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal (ID. 82176264), no qual foi julgada parcialmente procedente a revisão criminal, reduzindo a pena do embargante de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses para 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com alteração do regime inicial para o semiaberto. 2. O embargante foi condenado pelo crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II, §2ª-A, I, do Código Penal, sendo fixada pena definitiva conforme decisão colegiada em sede de apelação criminal. 3. A revisão criminal havia sido ajuizada objetivando a desconstituição do acórdão que condenou o requerente à pena definitiva de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se existem omissões no julgamento da revisão criminal que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios, especificamente quanto à análise de elementos probatórios fundamentais para a defesa. 5. As alegadas omissões dizem respeito à: (i) frequência do embargante no estabelecimento comercial onde ocorreu o delito; (ii) inexistência da tatuagem mencionada pela vítima; (iii) depoimento da testemunha J.E.S.S.; e (iv) características da motocicleta utilizada no crime. 6. Sustenta ainda o embargante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O Art. 619 do Código de Processo Penal, de forma taxativa, enumera todos os vícios a serem sanados através de Embargos de Declaração (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), não sendo admissível sua utilização como recurso para reabrir o debate de questões já enfrentadas na decisão proferida pelo colegiado. 8. O julgado analisou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos. A matéria foi amplamente discutida e devidamente fundamentada em sede de Revisão Criminal, bem como em sede de Apelação, de forma que o embargante pretende, única e exclusivamente, rediscutir a matéria, a que não se presta o recurso manejado. 9. A pretensão embargante revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando nova apreciação de questões já decididas, o que encontra óbice na jurisprudência aplicável. 10. Constata-se a mera repetição substancial de argumentos devidamente apreciados pelo Tribunal, restando evidente o intuito do embargante de apenas proceder à rediscussão de matéria já enfrentada pelo colegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se a decisão hostilizada em todos os seus termos. 12. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já apreciada pelo tribunal, devendo ser rejeitados quando inexistentes os vícios do art. 619 do CPP (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), constituindo mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento." 13. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 157, §2º, II, §2ª-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no HC 700079, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 22.02.2022; TJBA, Apelação Criminal n. 0001601-40.2020.8.05.0191; TJBA, Revisão Criminal n. 8064997-35.2023.8.05.0000. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, referente ao Acórdão que deu parcial provimento à Revisão Criminal proposta pela defesa do réu, de n. 8064997-35.2023.8.05.0000, sendo Embargante WANDSON DO NASCIMENTO CARDOSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO E REJEIÇÃO do presente recurso, mantendo-se a decisão hostilizada em todos os seus termos, conforme relatório e voto que se seguem. Salvador, 27 de agosto de 2025.